Tribunal: TJPA
Processo: 0005922-76.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005922-76.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, LEOLAR HOLDING S/A, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, LEONILDO BORGES ROCHA, MAXXIM NORTE LTDA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutrna (Vogal).

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada em desfavor de LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA,
acolheu a exceção de pré-executividade arguida para declarar a nulidade das CDA nº 2015570006936-7 e nº 2015570006937-5, extinguindo a execução fiscal nos seguintes termos (id. 17628938):

Ante todo o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDA nº 2015570006936-7 e 2015570006937-5, objeto da presente execução fiscal, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários, no importe de 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais (id. 17628939), o apelante, após apresentar síntese dos fatos,
alegou que, nos termos do § 2º do art. 389-C do RICMS, o contribuinte pode ter sido dispensado da obrigação acessória objeto da CDA a partir da referência de janeiro de 2011, mas, entre fevereiro e dezembro de 2009, estava obrigado e acabou descumprindo-a.

Defendeu que, ao tempo dos fatos que ensejaram a aplicação da multa, ainda estava em vigor a obrigatoriedade de transmitir informações por meio do SINTEGRA e a norma posterior que a revogara não teve o condão de retroagir em seus efeitos, não se podendo aplicar a regra contida no artigo 106 do Código Tributário Nacional, por se tratar de crédito de natureza não tributária.

Sustentou que a CDA que instruiu a execução não padece de qualquer vício de forma, bastando uma simples leitura para se concluir ter ela preenchido os requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80

Ao final, requereu conhecimento e provimento do presente recurso nos termos em que expõe.

Contrarrazões constante no id. 17628942.

Subiram os autos a esta Egrégia Corte, cabendo a relatoria do feito à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, no id. 17713781, recebeu o apelo no duplo efeito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender que inexiste interesse público que justifique a sua intervenção (id.17944384).

No id. 19368530 a relatora originária declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

Após redistribuição, recebi o recurso no efeito devolutivo apenas (id. 18846486)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

No presente caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à discussão em torno de que se a multa por descumprimento da obrigação acessória que versava sobre a obrigatoriedade de transmitir informações por meio do SINTEGRA teria deixado de existir em 1º/1/2011.

O apelante alega que RICMS é absolutamente claro quanto às obrigações aqui discutidas, pois, nos termos do § 2º do art. 389-C de tal regulamento, o contribuinte pode ter sido dispensado da obrigação acessória objeto da CDA a partir da referência de janeiro de 2011, mas, entre fevereiro e dezembro de 2009, estava obrigado e acabou descumprindo-a.

Ocorre que a apelada, por meio da Instrução Normativa nº 0008/2011, passou a ser obrigada à Escrituração Fiscal Digital a partir de 1º/1/2011, ocasião em que deixou de ser obrigada a entregar a Declaração Sintegra, nos termos do artigo 389-C, § 2º do RICMS/PA, o que, inclusive, consta expressamente no § 3º do artigo 1º da referida IN, senão vejamos:

Art. 389-C (...)

§2º O contribuinte obrigado à EFD fica dispensado das obrigações de entrega dos arquivos estabelecidos pelo Convênio ICMS 57/95 a que se referem os arts. 364 e 365 deste Regulamento, a partir da referência janeiro de 2011.

Art. 1º. A Escrituração Fiscal Digital - EFD compõe-se da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração do imposto referente às operações e prestações realizadas pelo contribuinte, bem como outras informações de interesse do fisco, conforme dispuser a legislação tributária vigente.

(...)

§ 3º O contribuinte obrigado à Escrituração Fiscal Digital - EFD fica dispensado da obrigação de entrega do arquivo estabelecido pelo Convênio ICMS nº 57/1995, a partir da referência janeiro de 2011.

Desse modo, o auto de infração se dera em razão de descumprimento de obrigação acessória e que esta não subsiste no ordenamento, fazendo jus o excipiente à retroatividade presente no art. 106, II, “a” e “c” do CTN
[1]
.

Em sentido semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória
(DIF-Papel Imune). Precedentes.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.371.305/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 25/10/2016.) (grifei)

Considerando que a exigência de entrega de informações fiscais por meio do Sintegra foi posteriormente dispensada por nova normatização, afastando assim a violação à lei tributária, não persiste, em observância ao princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, a imposição de multa por descumprimento dessa obrigação, devendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 12 de agosto de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

(...)

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a)

quando deixe de defini-lo como infração;

b)

(...)

c)

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Belém, 15/08/2024